Tribunal: TJDFT
Processo: 0715461-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO RECUSADA PELA BANCA EXAMINADORA. ATO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. É nula decisão da banca examinadora do concurso público que, sem qualquer fundamentação, recusa autodeclaração do candidato quanto à sua raça e o impede de concorrer às vagas destinadas a candidatos negros.
II. Remessa Necessária desprovida.